Tribunal: STF
Processo: HC 97438
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Ato omissivo do Ministro
   do Superior Tribunal de Justiça. Prisão preventiva. Liberdade
   provisória. Supressão de instância. Excesso de prazo. Questão não
   analisada de forma definitiva. Súmula nº 691/STF.
1.
   Concretamente, não é possível apontar nenhuma ilegalidade
   flagrante por parte do Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
   O adiamento da apreciação do pedido de liminar, que decorre,
   necessariamente, da cautela adotada, não pode ser taxado de
   abusivo ou ilegal, ainda mais quando a impetração não é instruída
   com os documentos necessários ao perfeito entendimento da
   questão.
2. As informações revelam que o Ministro Ari Pargendler,
   Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a
   liminar quando apreciou o pedido de reiteração dessa medida
   formulado pelos impetrantes.
3. Quanto ao pedido de liberdade
   provisória dos pacientes, entendo ser recomendável que se aguarde
   o pronunciamento definitivo da impetração àquela Corte de Justiça,
   sob pena de violação da Súmula nº 691/STF.
4. No que concerne à
   alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução
   criminal, observou o Ministério Público Federal que, "não
   analisado o pleito pelo Tribunal a quo, sua análise, nesta sede,
   configuraria indevida supressão de instância".
5. Habeas corpus
   não-conhecido.